Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO APÓS O CONHECIMENTO DA FRAUDE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora em face de sentença, na qual foi declarada a inexigibilidade do contrato firmado mediante fraude e o banco Réu foi condenado a devolver à Autora os valores cobrados em decorrência do referido contrato, de forma simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se: (i) os valores cobrados da Apelante em decorrência do contrato declarado inexigível pela sentença recorrida devem ser devolvidos, de forma simples consoante determinado pelo Juízo sentenciante ou em dobro, conforme almeja a Apelante; (ii) está configurado o dano moral alegado pela Apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Uma vez comprovada a falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira, que não agiu com a cautela necessária ao firmar o contrato de empréstimo e admitir a aposição de assinatura falsa por terceiro fraudador, comprovada por perícia grafotécnica, o Banco responde objetivamente pela reparação dos danos causados à Consumidora, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula n. 479 do STJ.
4. Por força do disposto no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Verificado transcurso de longo período de tempo entre o primeiro desconto e o ajuizamento da ação, sem reclamação administrativa da Consumidora junto à instituição financeira, não há atuação temerária por parte do banco a justificar a devolução em dobro dos valores. Todavia, a partir do conhecimento pelo banco da fraude bancária, resta afastada a hipótese de engano justificável do fornecedor, razão pela qual os descontos efetuados após a citação válida são flagrantemente indevidos, impondo a aplicação da regra da obrigação de devolução em dobro.
5. Não obstante tenha a doutrina solidificado o entendimento de que o dano moral guarda relação com os direitos da personalidade, não há como se desconsiderar que também pode ser adotado como instrumento de proteção do consumidor contra condutas lesivas de agentes econômicos, notadamente quando violam direitos consumeristas reiteradas vezes.
6. A legislação não prevê critérios objetivos para quantificação do valor da indenização, de modo que cabe ao magistrado ponderar caso a caso, guiando-se pela gravidade da conduta do ofensor e pela extensão do dano experimentado pela vítima, conforme art. 944 do Código Civil: a indenização mede-se pela extensão do dano.
6.1. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. No caso em questão, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos fins do instituto.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O conhecimento da fraude bancária pelo Apelado afasta a hipótese de engano justificável capaz de evitar a aplicação do art. 42, razão pela qual os descontos efetuados após a citação válida são flagrantemente indevidos, impondo a aplicação da regra da obrigação de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada do consumidor, desde a citação, devidamente corrigidos. 2. Ao deixar de tomar as cautelas devidas no momento da contratação, o Réu assume o risco de que alguém faça uso indevido da documentação de outra pessoa e, por esse motivo, deve ser responsabilizado pela contratação fraudulenta. 3. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão à ofensa aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; Código Civil art. 884, Lei n. 8.078/1990, art. 56; Decreto n. 2.181/1997, arts. 24 a 28 e Lei n. 12.529/2011, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 07079245320228070010, Relator(a): Roberto Freitas Filho, j. 10.08.2023, TJDFT, Apelação Cível 07419518920228070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, j. 15.05.2024.